Tribunal: STF
Processo: HC 215579
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Roubo majorado. Concurso formal Condenação transitada em julgado. Expedição de guia de execução. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 162.020 do Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 23.03.2016. No dia 05.12.2016, contudo, a prisão preventiva foi revogada, permanecendo em liberdade desde então.



3. Em 27.03.2020, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, do CP à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a douta juíza proferiu decisão interlocutória, em que determinou a prisão do paciente. 



5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de RHC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, negou provimento ao RHC 162.020 monocraticamente.



6. Neste habeas corpus, a defesa requer a expedição de guia de recolhimento, independente de cumprimento de mandado de prisão, para que o Juízo da execução faça a análise dos pleitos de detração e progressão de regime .



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163092 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator